Tribunal: STF
Processo: RE 1375503
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 3, Doc. 8):



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 30, Doc. 9), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 11):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. O EMBARGANTE TRAZ À DISCUSSÃO OS MESMOS ARGUMENTOS JÁ SUSCITADOS E DECIDIDOS, ANTERIORMENTE. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO, NÃO INCORREU O JULGADO EM QUALQUER ESPÉCIE DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE QUE JUSTIFIQUE A OPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, MOSTRANDO-SE DESINFLUENTES AS QUESTÕES NOVAMENTE VENTILADAS, EIS QUE SE ACHAM CLARAS AS RAZÕES DE DECIDIR NO ACÓRDÃO EMBARGADO. POSICIONAMENTO DO STF SOBRE A FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE FOI OBSERVADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE O ACÓRDÃO PRONUNCIAR-SE SOBRE O TÓPICO TETO REMUNERATÓRIO, VISTO QUE AS IMPUGNAÇÕES DO EMBARGANTE FORAM GENÉRICAS, NÃO ATACANDO ESPECIFICAMENTE AS VIOLAÇÕES DA REGRA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FORAM ARBITRADOS DE ACORDO COM O CPC. OS EMBARGOS NÃO SÃO A VIA CORRETA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE FOI CORRETAMENTE APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, LV; e 102, § 2º, da Constituição. 



    Sustenta, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do recurso até conclusão do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. 



    Aduz que “inobstante instada a se manifestar acerca do artigo 102, § 2º, da CRFB/88, a egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não se pronunciou a respeito do tema, violando, desta forma, o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 9, Doc. 13). 



    Quanto ao mais, sustenta, em síntese, que:



    (a) “em se tratando de execução iniciada em 2014 e que trata da atualização de verbas devidas em período integralmente anterior a 25 de março de 2015, não há como se afastar a aplicação da TR a partir de 30 de junho de 2009” (fl. 13, Doc. 13);



    (b)“Não há [...] qualquer violação à coisa julgada na alteração do índice de atualização do débito, em função de modificação da legislação de regência dos consectários da mora depois do trânsito em julgado. Trata-se de mera observância do princípio da imperatividade da lei”(fl. 14, Doc. 13); e



    (c) ao acolher “a planilha de cálculos elaborada pelo Sr. Perito, que serviu de lastro para a execução”, o acórdão recorrido “afastou a incidência do teto remuneratório previsto na Constituição da República, violando flagrantemente o art. 37, XI” (fl. 21, Doc. 13).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada nos Temas 639 e 810 da Repercussão Geral (Doc. 15).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs agravo interno perante o juízo a quo (Doc. 17).



    Em análise do Agravo Interno, o Tribunal reconsiderou a decisão anterior e remeteu os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 810 (Doc. 21).



    Em novo exame da matéria, o TJRJ manteve o acórdão recorrido em nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 23):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5º, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O PRETÓRIO EXCELSO POSICIONOU-SE, TAMBÉM, EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA, ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 810. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE DOS POSICIONAMENTOS DAS CORTES SUPERIORES. SERVIDORA QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e remetido à Superior Instância (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Já em relação à suposta violação ao artigo 37, XI, da Constituição Federal e ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 639 da Repercussão Geral, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 10-12, Doc. 8):



    “Igualmente há de ser rechaçada a alegação de que o cálculo do perito não observou o limite constitucional, eis que se verifica na planilha elaborada pelo Contador Judicial a observação de que não foi excedido o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova, deixando do cumprir o exigido no artigo 475-L, §2º, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 525, §4º, do Novo Código de Processo Civil). 



    Por certo, caberia ao Apelante se contrapor especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso, não bastando para tanto a planilha genérica indicada.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÕES PREVIDENCIÁRIA E ESPECIAL. TETO REMUNERATÓRIO. LEIS 7.301/1973 E 7.602/1974 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.303.694-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2021) 



    No tocante ao índice de correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    O acórdão recorrido seguiu o entendimento do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fixado no RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), julgado pela sistemática da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente